Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-73.2024.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701329-73.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, I e IV. Em suas razões de recurso, aduz o apelante que toda a documentação acostada comprova que o autor não tem condições de arcar com as custas do processo sem privar-se de seu sustento e de sua família. Aduz que a não concessão da benesse compromete a garantia da autora sobre o mínimo existencial e prejudica ainda mais sua saúde financeira. Ressalta que a contratação de advogado particular pela parte beneficiária não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Aponta ofensa aos primados da dignidade da pessoa humana. Requer a reforma da sentença para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para: “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Examino o preparo do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ............................................................................................. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. ..................................................... § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. Ademais, impõe-se o pressuposto da regularidade formal do recurso, disposto no art. 1010 do CPC, o qual exige que a peça recursal deve expor de forma adequada os fundamentos do pedido: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” Assim, não pode ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que pode ser reconhecido por decisão monocrática do Relator (art. 932, inciso III). O recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. As razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada ou em descompasso com a pretensão recursal formulada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIALETICIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1 - A reiteração no recurso dos fundamentos da contestação, desde que contradigam os da sentença, não ofende o princípio da dialeticidade. Apelação formalmente regular. 2 - A legitimidade passiva ad causam é analisada a partir das asserções feitas na inicial. A responsabilidade atribuída ao réu diz respeito ao meritum causae. 3 - É consumidor por equiparação aquele que, vítima de fraude, tem o nome indicado à empresa fornecedora de plano de saúde como interessado em adquirir o serviço, por meio da apresentação de proposta de adesão inverídica (art. 17 do CDC). 4. Débito inexistente que gerou indevida negativação, a ensejar compensação por dano moral in re ipsa. 4 - Ausência de litigância de má-fé. (Acórdão 1709609, 07167536020218070009, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – GRIFEI” No presente caso, a sentença extinguiu o feito ante o não atendimento da ordem de emenda consistente no recolhimento das custas iniciais: “1. Nos presentes autos, a parte autora, intimada a efetuar o recolhimento das custas iniciais (ID 213933217), quedou-se inerte (ID 217628423). 2. Conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil, a inércia imputada à parte autora impõe o cancelamento da distribuição. 3. Por outro lado, o recolhimento das custas iniciais é pressuposto de validade objetivo intrínseco, pois associado à marcha processual, sem o que a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida de rigor. 4. Em outras palavras, a extinção do processo sem resolução do mérito é decorrência lógica do cancelamento da distribuição ante a ausência do devido recolhimento das custas iniciais, conforme os arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC (Acórdão 1650658, 07140988720228070007, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023). 5. Frise-se, ainda, para fins de assegurar à parte autora o regular exercício de eventual pretensão recursal, que o ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). 6. Do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro nos artigos 290 e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do mesmo Diploma Legal.” 7. Custas pela parte autora. 8. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 8. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.” A apelação, contudo, nada disse sobre ausência do preparo. Apresentou outros fundamentos que não são capazes de fundamentar a sua pretensão, arrazoando sobre a gratuidade de justiça e parece ignorar que a sentença terminativa não versa sobre o benefício. Ocorre que anteriormente a gratuidade de justiça já havia sido revogada (ID 68448714), e o apelante não apresentou o recurso adequado contra referida decisão (art. 1015 do CPC), incidindo em preclusão quanto à matéria, na forma do art. 507 do CPC, o que inviabiliza o reexame nesta sede. Desse modo, além de não ter sido demonstrado o preparo, a inicial não preenche o pressuposto da dialeticidade. ISSO POSTO, não conheço da apelação, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)